Tribunal: TJMT
Processo: 1056607-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056607-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SINGLID SOUZA DE DEUS - CPF: 020.953.681-00 (APELADO), CLAUDIA GITIRANA CAETANO - CPF: 035.794.011-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP) SENDO ACOMPANHADA PELO 2º E 3º VOGAL, VENCIDO O RELATOR E 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO CANDIDATO – REPROVAÇÃO NO CERTAME – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA

1. Não há qualquer ilegalidade ou abusividade do Poder Público quando a eliminação de candidato em concurso público se dá por omissão ou fornecimento de dados inexatos na fase de investigação social.

2. Não se trata de utilizar tais informações para impedir o acesso da Recorrida no serviço público, mas sim de ocultar, omitir e falsear uma verdade fática.

3. Recurso provido e sentença retificada em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1056607-46.2019.8.11.0041, impetrado por Singlid Souza de Deus contra ato tido por coator da lavra do Presidente da Comissão de Concurso Público para Cadastro de Reserva para os cargos de Agente do Sistema Socioeducativo, concedeu a segurança para determinar seja a Impetrante recomendada/indicada na fase de Investigação Social e prossiga sua participação nas fases subsequentes do certame (id. 81228012).

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a Apelada se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital n° 01/2018/SEJUDH/2018, para provimento no cargo de Agente Penitenciário, logrou êxito nas quatro primeiras etapas, mas foi eliminada na fase de Investigação Social, por ter omitido em sua Ficha de Informações Confidenciais a existência do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) n°. 30/2016/1DP/ROO/ MT.

Alega que a fase de investigação social é eliminatória, conforme prevê o inciso I, do §1º, do artigo 14, da Lei nº. 389/2010, que dispõe sobre a criação das Carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário, tendo constado dos itens 14.2 e 14.4 do Edital do concurso que o candidato que possuísse aspectos morais, civis ou criminais desabonadores seria excluído do Processo Seletivo.

Sustenta que o Registro Criminal Positivo da Recorrida é incompatível com o que se espera de um membro da segurança pública, cujas atribuições consistem no atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação dos detentos.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e consequente ratificação da sentença (id. 81228018).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 82746971).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, depreende-se que a Apelante participou de Concurso Público regido pelo Edital n° 01/2018/SEJUDH/2018, para provimento no cargo de agente penitenciário, realizado pela realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH.

Embora aprovada nas fases de prova objetiva, de exame de saúde, aptidão física e avaliação psicológica, a investigação social a considerou “não recomendada”, sob o argumento de que omitiu em sua Ficha de Informações Confidenciais a existência do Termo Circunstanciado de Ocorrência n°. 30/2016/1DP/ROO/ MT, comportamento incompatível com o que se espera de um servidor da segurança pública.

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, a ora Apelada impetrou Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida e ensejou a interposição do presente recurso por parte do Impetrado.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o fato supostamente desabonador da conduta da Apelada foi a omissão de informação relevante de sua Ficha de Informações Confidenciais.

Pois bem. Sobre a fase de investigação social, o Edital que regulamentou o certame dispõe:

14.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

(...)

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

Sobre o referido Termo Circunstanciado de Ocorrência, a Apelada esclareceu:

Trata-se de TCO Nº 30/2016/1ªDP/ROO/MT. O referido TCO na época foi realizado por Alikson Batista Reis com quem tive um relacionamento por três anos. Ocorreu uma discussão entre alikson e Tarcisio, que na referida data dirigia o meu carro pois eu me encontrava em puerpério e incapacitada para dirigir. Na data da intimação e da audiência de conciliação inclusive havíamos reatado o namoro. Alikson disse ao conciliador que eu não tive participação no desentendimento e o conciliador deu a audiência por encerrada. Inclusive pode ser constatado pelos autos do processo que eu não tive nenhum tipo de punição (transação penal) audiência realizada no dia 23/08/2016 às 11 h 37 min. O TCO passou despercebido em decorrência do tempo transcorrido, não foi uma omissão, não teria problema em colocar pois a sentença não consta como antecedentes criminais e consequentemente decreta a extinção da punibilidade.” (id. 81227983).

Ora, como bem observado pelo douto Juízo
a quo
, os argumentos da Autoridade coatora ora Apelante para eliminação da candidata Apelada não se pautaram de razoabilidade, sobretudo porque sequer houve condenação criminal, mas tão somente a lavratura de um TCO, não se evidenciando falta de honestidade do candidato, e tampouco a omissão de informações relevantes.

A propósito, pertinente registrar que o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, e. Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, brilhantemente ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes a esfera penal a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (negritei)

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assim, se o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que nem mesmo a existência de inquérito ou ação penal em andamento autoriza a restrição da participação do candidato em concurso público, quiçá a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência sobre possível desentendimento entre casal, cujo desfecho não apontou qualquer condenação criminal.

A conclusão da investigação social pela eliminação da candidata Apelada, nos termos em que ocorreu, configura medida extrema por parte da Administração Pública, que fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, a razoabilidade impõe que a atuação do agente público seja pautada por critérios aceitáveis do ponto de vista da lógica e coerência, enquanto a proporcionalidade exige equilíbrio entre os meios usados pela Administração e os fins que pretende alcançar.

Neste caso, repita-se, há um abismo entre o inexistente potencial ofensivo da conduta da Apelada e a sanção máxima a ela aplicada, de eliminação na quinta fase do certame, o que caracteriza, repita-se, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, e à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, deve ser reformada a sentença ora recorrida.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando
seja a Impetrante recomendada/indicada na fase de Investigação Social e prossiga sua participação nas fases subsequentes do certame regido pelo Edital n° 01/2018/SEJUDH/2018, para provimento no cargo de agente penitenciário.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário, e, em reexame necessário,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c
Reexame Necessário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança para determinar seja a Impetrante recomendada/indicada na fase de investigação social e prossiga sua participação nas fases subsequentes do certame.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que a Impetrante foi eliminada na fase de investigação Social, por ter omitido em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) a existência do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) n°. 30/2016/1DP/ROO/ MT; que a fase de investigação social é eliminatória, conforme prevê o inciso I, do §1º, do artigo 14, da Lei nº. 389/2010, tendo constado dos itens 14.2 e 14.4 do Edital do concurso que o candidato que possuísse aspectos morais, civis ou criminais desabonadores seria excluído do Processo Seletivo.

Afirma que o Registro Criminal Positivo da Recorrida é incompatível com o que se espera de um membro da segurança pública, cujas atribuições consistem no atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação dos detentos.

O e. Relator Des. Márcio Vidal votou no sentido de negar provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratificar a sentença em sede de reexame necessário.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Consigno inicialmente que o motivo da exclusão da Impetrante do certame não foi o fato de estar respondendo a Termo Circunstanciado criminal, mas sim OMITIR informação (quando solicitado por escrito) acerca de estar ou não respondendo processo ou procedimento de natureza criminal.

Tal motivação fica bastante clara e evidente quando se analisar o Relatório de Investigação Social, que se encontra acostado no Id. 81227985, o qual transcrevo a parte das diligências efetuadas,
in verbis:

Foram realizadas diligências e de acordo com a análise documental, não se constatou irregularidades nas documentações apresentadas pelo candidato. Porém, fora constatado que o candidato declarou falsamente informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC, posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no Item nº
1.25, relacionado à pergunta:
“
Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:
”,
o candidato respondeu que
“NÃO”
, conflitando assim com as informações existentes no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde consta que a candidata respondeu a processos
Numeração Única: 2617-82.2016.811.0003 Código: 819134 Processo Nº: 0 / 2016
, Trata-se de TCO Nº. 30/2016/1ªDP/ROO/MT, Crime de em desfavor da candidata SINGLID SOUZA DE DEUS (Boletim de Ocorrência nº: 2016.28522).

Nesse sentido, verifica-se que o candidato deixou de observar as “ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIC”, constantes na pág. 02 e 03 do Formulário de Investigação Social, dos quais:

a. O Formulário de Informações Confidenciais (FIC) é classificado como documento RESERVADO. Significa que o FIC será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o candidato apresenta ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo/MT;

b. Todas as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas; (...) l. Respostas falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no concurso público.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame.

SINGLID SOUZA DE DEUS faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o Item 14.2, do Edital Nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018 “A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente”. Tendo como resultado INDICADO ou CONTRAINDICO.

No mesmo sentido, importante salientar que, são requisitos para posse em cargo público, que o candidato possua idoneidade moral e a falta dessa condição fere o princípio da moralidade, presente no art. 37 da Constituição Federal.

Importante consignar que a motivação acima mencionada foi reafirmada de forma expressa e explícita pela banca examinadora quando, na via administrativa, analisou o recurso, conforme se infere na Resposta ao Recurso de Investigação Social (Id. 81227984),
in verbis:

O Concurso Público nº 001/2018/Sejudh/01 de Agosto de 2018, está sendo executado observando os critérios estabelecidos no Edital nº 001/2018/Sejudh publicado no DOE de 01/08/2018.

A resposta apresentada pela candidata está em desconformidade com os dados apresentados, ocasionando na ocultação de informações relevantes na FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame. (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade do Poder Público quando a eliminação de candidato em concurso público se dá por omissão ou fornecimento de dados inexatos na fase de investigação social.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - BOLETIM DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREENCHIMENTO - OMISSÃO E/OU FORNECIMENTO DE DADOS INEXATOS RELATIVOS À IDONEIDADE MORAL PREVISTA EM EDITAL - EXCLUSÃO DO CERTAME - CONTRAINDICAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA DO CANDIDATO - LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não se reveste de ilegalidade e abusividade o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais se, ao preencher o "Boletim de Investigação Social", o aspirante omite informação relevante acerca de sua idoneidade moral. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.005598-9/002, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 29/01/2019)

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (AgRg no RMS 39.108/PE). (TJ/MT - N.U 0000541-23.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE
24/03/2021
) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.
“A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, RMS 56376/DF). Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1003032-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL - FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL -

ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO -

AÇÃO PENAL EM CURSO - INFRIGÊNCIA DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PELO CANDIDATO À BANCA EXAMINADORA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A investigação social realizada durante o Concurso Público para a carreira de Escrivão de Polícia visa averiguar recomendação do candidato aos serviços públicos atribuídos da respectiva carreira. 2- Requisitos para a posse no cargo público é a idoneidade moral. Sendo provada a falta dessa condição, é juridicamente possível a eliminação do candidato, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o princípio da moralidade. 3- Candidato foi eliminado em decorrência de conduta social maculada, por estar respondendo Ação Penal, e por ter omitido tal informação a banca examinadora. 4- Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0096106-22.2015.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015)

Em recentíssimo acórdão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência exatamente nesse sentido, que assim decidiu,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. DELEGADO DE POLÍCIA.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público;
e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021
) (NEGRITEI)

Importante consignar que não se trata de utilizar tais informações para impedir o acesso da Recorrida no serviço público, mas sim de ocultar, omitir e falsear uma verdade fática, o que constitui, inclusive, crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal,
in verbis:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Por fim e apenas como citação
obter dictum
, a ocultação de informação para análise de idoneidade moral é causa, também, de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o fim de excluir o candidato em concurso público, caso este venha a tomar posse em cargo público, cuja verdade seja revelada posteriormente, mormente em se tratando cargo relacionado à área da segurança pública, como é caso em tela, onde a Impetrante concorre ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Tal situação restou assim decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - FORMULÁRIO PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO (FIC) - PREENCHIMENTO - OMISSÃO E/OU FORNECIMENTO DE DADOS INEXATOS RELATIVOS À IDONEIDADE MORAL PREVISTA EM EDITAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PENA DE EXONERAÇÃO - CONTRA-INDICAÇÃO ACERCA DA IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA DO CANDIDATO - LEGALIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. Não se reveste de ilegalidade e abusividade, o ato que instaura "Processo Administrativo de Exoneração" em desfavor de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que, ao preencher o "Formulário para Ingresso na Corporação" (FIC), omite informação relevante acerca de sua idoneidade moral. Tendo-se embasado a pena de exoneração de policial militar em relatório preliminar de investigação e processo administrativo, todos pautados pela regularidade, não há como prosperar o pedido de nulidade do ato, já que a discricionariedade na imposição da penalidade constitui mérito do ato administrativo, não passível de exame pelo Poder Judiciário. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.337286-4/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

Logo, penso ser inaplicável o Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, o qual permite que candidato tome posse em cargo público por estar respondendo processo criminal não transitado em julgado, pois, repito, o que ensejou a impetração da ação presente ação mandamental não foi o fato da Apelada estar respondendo processo criminal, mas sim ter OMITIDO tal informação da banca examinadora.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para denegar e ordem.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto pelo eminente Relator, trata-se
de

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença do
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
e
Cuiabá,

que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1056607-46.2019.8.11.0041, impetrado por
Singlid Souza de Deus
contra ato tido como ilegal do Presidente da Comissão de Concurso Público para Cadastro de Reserva para os cargos de Agente do Sistema Socioeducativo, concedeu a segurança para determinar seja a Impetrante recomendada/indicada na fase de Investigação Social e prossiga sua participação nas fases subsequentes do certame (ID. 81228012).

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em sede de remessa necessária ratificou o ato sentencial
.

Ressaltou na decisão que,
se o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que nem mesmo a existência de inquérito ou ação penal em andamento autoriza a restrição da participação do candidato em concurso público, quiçá a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência sobre possível desentendimento entre casal, cujo desfecho não apontou qualquer condenação criminal.

Destacou, também que,
A conclusão da investigação social pela eliminação da candidata Apelada, nos termos em que ocorreu, configura medida extrema por parte da Administração Pública, que fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a 1ª Vogal, a Exma. Sra. Desa
. Maria Erotides Kneip,
após pedir vista dos autos,
proveu o recurso
, sob o fundamento de que a Apelada ocultou e omitiu dados ao responder a Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

Enfatizou que, e
m recente acórdão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência de que
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público

Ressaltou que, entende
ser inaplicável o Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, o qual permite que candidato tome posse em cargo público por estar respondendo processo criminal não transitado em julgado, pois, repito, o que ensejou a impetração da ação presente ação mandamental não foi o fato da Apelada estar respondendo processo criminal, mas sim ter OMITIDO tal informação da banca examinadora.

Destacou que,
a ocultação de informação para análise de idoneidade moral é causa, também, de instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o fim de excluir o candidato em concurso público, caso este venha a tomar posse em cargo público, cuja verdade seja revelada posteriormente, mormente em se tratando cargo relacionado à área da segurança pública, como é caso em tela, onde a Impetrante concorre ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos autos.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada,
participou de Concurso Público regido pelo Edital n° 01/2018/SEJUDH/2018, para provimento no cargo de agente penitenciário; do qual

restou aprovada
nas 4ª primeira fases (prova objetiva,

exame de saúde, aptidão física e avaliação psicológica); porém,

na 5ª fase, ou seja da

investigação social a considerou “não recomendada”, sob o argumento de que omitiu em sua Ficha de Informações Confidenciais a existência do Termo Circunstanciado de Ocorrência n°. 30/2016/1DP/ROO/ MT.

Constata-se, ainda, que,
o motivo da exclusão da Impetrante do certame não foi o fato de estar respondendo a Termo Circunstanciado criminal, mas sim omitir informação acerca de estar ou não respondendo processo ou procedimento de natureza criminal, conforme relatório de investigação social,
in verbis:

[...]

Foram realizadas diligências e de acordo com a análise documental, não se constatou irregularidades nas documentações apresentadas pelo candidato. Porém, fora constatado que o candidato declarou falsamente informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC, posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no Item nº
1.25, relacionado à pergunta:
“
Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:
”,
o candidato respondeu que
“NÃO”
, conflitando assim com as informações existentes no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde consta que a candidata respondeu a processos
Numeração Única: 2617-82.2016.811.0003 Código: 819134 Processo Nº: 0 / 2016
, Trata-se de TCO Nº. 30/2016/1ªDP/ROO/MT, Crime de em desfavor da candidata SINGLID SOUZA DE DEUS (Boletim de Ocorrência nº: 2016.28522).

Nesse sentido, verifica-se que o candidato deixou de observar as “ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIC”, constantes na pág. 02 e 03 do Formulário de Investigação Social, dos quais:

a. O Formulário de Informações Confidenciais (FIC) é classificado como documento RESERVADO. Significa que o FIC será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o candidato apresenta ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar no Sistema Socioeducativo/MT;

b. Todas as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas; (...) l. Respostas falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão acarretar a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para prosseguir no concurso público.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame.

SINGLID SOUZA DE DEUS faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o Item 14.2, do Edital Nº 001/2018/ SEJUDH/ 01 DE AGOSTO DE 2018 “A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente”. Tendo como resultado INDICADO ou CONTRAINDICO.

No mesmo sentido, importante salientar que, são requisitos para posse em cargo público, que o candidato possua idoneidade moral e a falta dessa condição fere o princípio da moralidade, presente no art. 37 da Constituição Federal.

Impende destacar ainda que, a análise do recurso interposto pela Impetrante, ora Apelada, a Banca Examinadora afirmou que:

O Concurso Público nº 001/2018/Sejudh/01 de Agosto de 2018, está sendo executado observando os critérios estabelecidos no Edital nº 001/2018/Sejudh publicado no DOE de 01/08/2018.

A resposta apresentada pela candidata está em desconformidade com os dados apresentados, ocasionando na ocultação de informações relevantes na FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

O não cumprimento de algum dos requisitos do Edital pelo candidato constitui fato impeditivo à sua aprovação na fase de investigação social, pois viola as normas do edital, afinal, deixou de cumprir exigência do certame.
[Destaquei]

Além do mais, conforme restou consignado no voto da eminente 1ª vogal, não se aplica ao presente caso, o

Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, o qual permite que candidato tome posse em cargo público por estar respondendo processo criminal não transitado em julgado.

Isso porque,
na hipótese específica dos autos a Impetrante, ora Apelada, não foi eliminada do certame em razão de existir
Termo Circunstanciado de Ocorrência
(
Boletim de Ocorrência n.
2016.28522), mas
pelo
fato
de ter omitido essa informação quando legalmente instada a fazê-lo (preenchimento do
FIC
), não observando obrigação que fora imposta a todos os participantes do
concurso
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração falsa, ou omissão de
informações
em concurso público, durante a fase de investigação da vida pregressa, em desconformidade com o edital, é suficiente para a exclusão do candidato. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. DELEGADO DE POLÍCIA.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público;
e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021
). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CORREÇÃO.

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão no Edital do certame
. Recurso provido.

(TJ-MT 10135008320188110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/5/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/5/2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para acompanhar a 1ª vogal, e

DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária retifico o ato sentencial, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022